Tribunal: STF
Processo: HC 270679
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2026, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de Simon dos Santos Cabral, contra decisão pela qual, em 6.4.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.085.325. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0020252-14.2026.8.19.0000, Relator o Desembargador André Ricardo de Franciscis Ramos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.085.325, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.
 	2. A impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
 
Sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, bem como a possibilidade da substituição por medidas cautelares diversas.
 
Assevera que o paciente seria primário, de bons antecedentes; que o delito de furto imputado não teria sido cometido com violência ou grave ameaça; que a conduta praticada seria atípica, em razão do princípio da insignificância, por ser o bem furtado uma camiseta polo avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais).

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de ainda que de ofício, de habeas corpus, no sentido de que a prisão preventiva suportada pelo paciente seja relaxada ou, a título subsidiário, pela substituição por medidas cautelares diversas e que se encontram previstas no artigo 319, CPP;
b. Pela admissão da documentação que municia este petitório, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.085.325. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0020252- 14.2026.8.19.0000, Relator o Desembargador André Ricardo de Franciscis Ramos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
 
Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça fluminense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
 
6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 19.3.2026, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de furto de uma camisa polo avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais). Os fatos foram descritos na denúncia nestes termos:
“(...) No dia 19 de março de 2026, por volta de 13h05m, na Rua Visconde do Bom Retiro, nº 213, bairro Centro, nesta comarca, o DENUNCIADO, agindo de forma livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, uma camisa polo de propriedade do estabelecimento lesado DB PROMOTION CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA., conforme Auto de Apreensão em id. 270531599, Auto de Entrega em id. 270532053, depoimentos em ids. 270531596, 270531598 e 270532051 e Laudo de Avaliação do Bem Subtraído que será posteriormente acostado.
(...) Segundo consta nos autos, por ocasião dos fatos, o proprietário do estabelecimento DB PROMOTION CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA. encontrava-se trabalhando no local quando uma vizinha informou que havia visualizado um homem subtraindo uma camisa do interior da loja. 
De imediato, a vítima verificou as imagens do sistema de monitoramento, onde constatou que, por volta de 13h05min, um indivíduo aproximou-se de uma arara de roupas, retirou uma camisa polo de cor branca, ocultou o item no interior de sua bolsa e se evadiu do local. 
Assim, comunicou o fato no grupo de WhatsApp vinculado ao policiamento do Projeto Segurança Presente, sendo que, minutos depois, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local, tendo sido passadas as características do autor. 
Posteriormente foi informado que os policiais lograram êxito em localizar e deter o denunciado na Rua Visconde de Souza Franco, conduzindo-o à Delegacia Policial. Durante a revista, foi encontrada na posse do denunciado a camisa furtada, além de outros objetos, tendo ele admitido a prática do delito.  
Assim agindo, sendo objetiva e subjetivamente típica sua conduta, não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, está o DENUNCIADO incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal”.

7. Em 21.3.2026, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Central da Audiência de Custódia da comarca do Rio de Janeiro/RJ converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
“(...) a própria dinâmica da prisão em flagrante evidencia a materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria. O custodiado foi encontrado na posse da res furtiva momentos após a subtração, o que constitui um conjunto robusto de elementos informativos. 
Evidenciado, pois, o fumus comissi delicti. 
Em relação ao periculum libertatis, embora o crime ora imputado ao custodiado é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, denota-se da FAC do custodiado um histórico de várias práticas de crimes contra o patrimônio. Consta, na anotação nº 4, um registro de ocorrência pela prática do mesmo crime de furto (art. 155 do CP) em 10/02 /2026, ou seja, há pouco mais de um mês. O fato de o custodiado, em tão curto espaço de tempo, voltar a ser preso em flagrante pela mesmíssima conduta, demonstra risco de reiteração delitiva. 
Ademais, verifica-se a existência de ação penal em curso, na qual já sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (anotação nº 2), ainda que pendente de trânsito em julgado. Tal circunstância, embora não configure reincidência, constitui elemento idôneo a demonstrar a reiterada vinculação do custodiado a contextos definidos como crime e reforça o prognóstico negativo quanto à sua conduta em liberdade.
Consoante leciona o Min. Rogério Schietti Cruz (CRUZ, Rogério Machado Schietti. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. 3. Ed. Salvador: JusPodivm, 2023, p. 266), a prisão preventiva para garantia da ordem pública é válida a partir da interpretação do conceito de periculum libertatis como a representação da percepção de que a liberdade do investigado ou do acusado pode trazer prejuízos futuros para instrução, para aplicação da lei ou para ordem pública. Assim, é legítimo o uso da medida extrema para evitar a prática de novos crimes, ante a periculosidade do agente, manifestada na forma da execução do crime ou no seu comportamento anterior ou posterior à prática delitiva. A decretação de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em razão do elevado risco de reiteração delitiva, considerada as diversas condenações do acusado, também é admitida na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (e.g.: STJ. RHC n. 210.087/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5 /2025, DJEN de 19/5/2025.). 
Portanto, tendo em vista que as condições pessoais dos agentes demonstram periculosidade social, entendo que, no presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319, não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal”.

8. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento do requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0020252-14.2026.8.19.0000 pelo Desembargador André Ricardo de Franciscis Ramos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“(...) No caso em exame, em que pese a relevância das teses deduzidas pela Defesa, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária próprio da análise liminar, a presença de flagrante ilegalidade apta a ensejar, de plano, a concessão da medida de urgência. 
Com efeito, a decisão impugnada, que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se, ao menos neste momento processual, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na indicação de risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações constantes na folha de antecedentes do paciente, circunstância que, segundo orientação consolidada dos Tribunais Superiores, revela-se idônea para justificar a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.
(...) Nessas circunstâncias, a pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, não comporta conhecimento nesta via estreita, por demandar exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus, sobretudo em sede liminar, sob pena de indevida supressão de instância. 
Superado esse ponto, passa-se ao exame das demais alegações deduzidas na impetração, notadamente aquelas relacionadas à legalidade da custódia cautelar e à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
Como bem observado na decisão proferida em audiência de custódia, a Folha de Antecedentes Criminais juntada aos autos originários revela a existência de anotações por crimes diversos, a indicar reiteração delitiva, circunstância que se mostra idônea a justificar, em juízo cautelar, a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
Ademais, verifica-se a existência de anotação recente por fato típico análogo (anotação nº 4 de 5 da FAC), ocorrido em 10/02/2026, ou seja, em curtíssimo lapso temporal anterior à prisão que deu origem ao presente, o que evidencia risco concreto e atual de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da medida extrema em sede cautelar. 
Tal circunstância, longe de constituir mera presunção abstrata, revela padrão de comportamento apto a autorizar, em juízo cautelar, a conclusão pela necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.
(...) Nesse contexto, eventual alegação de desproporcionalidade da medida ou de possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão deve ser apreciada com maior profundidade no momento oportuno, não sendo possível, neste juízo preliminar, afastar a fundamentação adotada pela autoridade coatora. 
Assim, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião do julgamento definitivo do writ”.
 
Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.
 
9. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente ou aplicação de medidas cautelares diversas.
 
10. Na espécie, embora o valor subtraído seja de R$ 60,00 (sessenta reais), foi afastada a incidência do princípio da insignificância para a revogação da prisão preventiva em razão da circunstância de que a periculosidade do paciente está demonstrada pela sua folha de antecedentes criminais. Como destacado nas instâncias antecedentes, “denota-se da FAC do custodiado um histórico de várias práticas de crimes contra o patrimônio. Consta, na anotação nº 4, um registro de ocorrência pela prática do mesmo crime de furto (art. 155 do CP) em 10/02/2026, ou seja, há pouco mais de um mês. O fato de o custodiado, em tão curto espaço de tempo, voltar a ser preso em flagrante pela mesmíssima conduta, demonstra risco de reiteração delitiva”. 

Ressaltou-se, ainda a “existência de ação penal em curso, na qual já sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (anotação nº 2), ainda que pendente de trânsito em julgado. Tal circunstância, embora não configure reincidência, constitui elemento idôneo a demonstrar a reiterada vinculação do custodiado a contextos definidos como crime e reforça o prognóstico negativo quanto à sua conduta em liberdade”.

11. Portanto, analisou-se a reprovabilidade da conduta, o que impede o imediato trancamento da ação e a revogação da prisão preventiva, e conclui-se que – com base na legislação de regência – a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. No caso em apreço, o paciente foi condenado e está sendo processado e investigado por delito de igual natureza (furto) em outros cenários fáticos, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Não pode, então, o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.
 
12. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
 
O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

13. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
 
O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.
 
A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para aplicação desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.

14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
 
Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.
 
15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
 
Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
 
16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0020252-14.2026.8.19.0000, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
 
Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador André Ricardo de Franciscis Ramos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora